Tribunal: TJES
Processo: 5024502-32.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Real
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024502-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YULIANA DE OLIVEIRA PAULISTA MONTEIRO e outros

APELADO: THALYS DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA. AÇÃO PENAL PRIVADA. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de queixa-crime, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 140, caput, c/c art. 141, III, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa suscita, preliminarmente, a decadência do direito de queixa em razão de vício na procuração não sanado no prazo legal e, no mérito, pleiteia absolvição e afastamento das condenações acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de poderes especiais e de menção ao fato criminoso na procuração que instrui a queixa-crime, não regularizada dentro do prazo de seis meses, acarreta decadência do direito de queixa; (ii) estabelecer as consequências processuais do eventual reconhecimento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação penal por injúria é de iniciativa exclusivamente privada e submete-se às exigências formais do art. 44 do CPP, que impõe a outorga de poderes especiais e a menção expressa ao fato criminoso no instrumento de mandato.

4. A ausência desses requisitos na procuração configura vício sanável, desde que a regularização ocorra dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP e no art. 103 do Código Penal.

5. A querelante teve ciência da autoria delitiva na data dos fatos (26/05/2024), iniciando-se o prazo decadencial, que se encerrou em 25/11/2024.

6. A queixa-crime foi distribuída dentro do prazo, porém instruída com procuração genérica, desprovida de poderes especiais e de descrição do fato criminoso, em desconformidade com o art. 44 do CPP.

7. A irregularidade foi apontada pela defesa ainda na resposta à acusação, sem que houvesse regularização tempestiva.

8. A procuração adequada somente foi juntada em 16/04/2025, após o término do prazo decadencial, tornando inviável a convalidação do vício.

9. A jurisprudência dos Tribunais pátrios admite a sanabilidade do vício formal apenas se suprido dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção da punibilidade.

10. Consumada a decadência, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A procuração que instrui a queixa-crime deve conter poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, nos termos do art. 44 do CPP; 2. O vício na representação processual é sanável apenas se regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP e no art. 103 do CP; 3. A não regularização tempestiva da procuração implica decadência do direito de queixa e extingue a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 103, 107, IV, 140, caput, e 141, III; CPP, arts. 38 e 44; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCR 5007634-67.2023.8.13.0567, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 18/09/2025; TJSC, RSE 5039452-95.2025.8.24.0038, Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 10/02/2026; TJSP, RSE 1012633-29.2024.8.26.0602, Rel. Des. Gilberto Cruz, j. 06/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5024502-32.2024.8.08.0048

APELANTE:
THALYS DOS SANTOS COSTA

APELADA:
YULIANA DE OLIVEIRA PAULISTA MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
THALYS DOS SANTOS COSTA
em face da r. sentença de id 17042224, integrada pela decisão de id 18093102, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime oferecida por
YULIANA DE OLIVEIRA PAULISTA MONTEIRO
, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 140,
caput
, c/c art. 141, III, do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou o querelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima, além das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 17042226), a defesa pugna, preliminarmente,
(i)
pela declaração de extinção da punibilidade por decadência, sob o argumento de que a irregularidade no instrumento de procuração não foi sanada dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer
(ii)
a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico; alternativamente,
(iii)
a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a palavra da vítima é isolada e eivada de subjetivismo. Subsidiariamente, pleiteia
(iv)
o afastamento da condenação em danos morais, sustentando ausência de instrução probatória específica sobre o abalo moral e violação ao contraditório; e
(v)
a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 17042231, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório.

Parecer do Ministério de Público de 1º Grau (id 17042233), como fiscal da ordem, pelo
im
provimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18268225, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a inicial acusatória que, no dia 26 de maio de 2024, o querelado, com
animus injuriandi
, proferiu ofensas de cunho gordofóbico contra sua ex-companheira. As agressões verbais incluíram frases como
“vou mandar bater duas pizza de calabresa lá pra você... vai comer dois x-tudo”
,
“vai cuidar da sua saúde mental... x-tudo demais faz mal”
e
“vendeu a bicicleta pra comer x-bacon, pagando de doida”
. A ofensa ocorreu na presença de terceiros, tendo o recorrente, em ato contínuo, jogado um balde de água na vítima e divulgado o episódio vexatório na rede social
WhatsApp
.

Em razão do quadro fático delineado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de origem proferiu a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Como prejudicial de mérito, a defesa suscita a ocorrência da decadência do direito de queixa, argumentando que a procuração outorgada pela querelante era defeituosa por não preencher os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal e que a sua regularização ocorreu a destempo, quando já esgotado o lapso decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do mesmo diploma legal.

Tratando-se a injúria de crime de ação penal estritamente privada, o ajuizamento da queixa-crime submete-se aos rigorosos ditames estabelecidos na legislação processual penal. O artigo 44 do CPP é claro ao estipular que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Essa exigência visa resguardar a segurança jurídica, garantindo que o ofendido tem inequívoca intenção de deflagrar a persecução penal contra pessoa determinada por um fato específico, evitando lides temerárias.

É cediço na jurisprudência das Cortes Superiores que a ausência de poderes especiais ou a falta de menção sucinta ao fato criminoso na procuração constitui vício sanável. Ocorre que, consoante entendimento pacificado, a regularização desse vício não pode ocorrer a qualquer tempo, mas sim, obrigatoriamente, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses para o exercício do direito de queixa (art. 38 do CPP e art. 103 do CP).

Feitas tais premissas, volvo-me ao exame detido da cronologia dos fatos constantes dos autos. Inicialmente, constata-se que a querelante tomou conhecimento da autoria dos fatos supostamente delituosos na própria data do ocorrido, em 26 de maio de 2024. Desse modo, o prazo decadencial de 6 (seis) meses escoou-se inexoravelmente em 25 de novembro de 2024. Sucede que a queixa-crime, embora distribuída em 13 de agosto de 2024, foi instruída com uma procuração genérica (id 17041427) que não descrevia o fato criminoso nem outorgava poderes especiais para a propositura da ação penal, violando, assim, o art. 44 do CPP.

Cumpre sublinhar que a defesa, já por ocasião da apresentação da resposta à acusação, havia alertado expressamente sobre a existência do vício e a imperiosa necessidade de sua regularização antes do término do lapso decadencial.

Nada obstante, o processo seguiu o seu trâmite com a representação defeituosa até que, na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 25 de março de 2025, ou seja, quatro meses após o fim do prazo fatal, o Magistrado de origem detectou a falha e concedeu prazo para a sua regularização. Contudo, a procuração devidamente adequada só foi juntada aos autos em 16 de abril de 2025, momento em que a decadência já havia se operado há muito tempo.

Diante desse cenário fático-processual inconteste, revela-se insustentável a tese exposta nas contrarrazões da querelante e na sentença de que o prazo para regularizar a procuração seria “impróprio”. O direito de punir do Estado, condicionado à estrita observância das regras da ação penal privada, não pode ficar submetido
ad eternum
à inércia da parte em formalizar adequadamente a sua representação.

Nessa mesma linha do que ora se expõe, em situações similares, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. DECADÊNCIA OPERADA. O atraso na apresentação das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando, assim, o conhecimento e processamento de Apelação Criminal interposta tempestivamente.
A procuração outorgada para a propositura da Queixa-Crime deve atender às exigências do artigo 44 do Código de Processo Penal. Ainda que sanável a irregularidade pela juntada de novo instrumento de procuração que preencha os requisitos legais, tal providência deve ser realizada dentro do prazo decadencial, conforme dispõe o artigo 38 do Código de Processo Penal. Esvaído o prazo semestral, forçoso o reconhecimento da Decadência do Direito de Queixa, importando em extinção da punibilidade.

(TJMG; APCR 5007634-67.2023.8.13.0567; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 18/09/2025; DJEMG 22/09/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA E INJÚRIA). SENTENÇA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME (CPP, ART. 395, I E II). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à calúnia, a comunicação de fatos à autoridade policial, quando fundada na percepção subjetiva de possível ilícito, traduz exercício regular de direito, não se confundindo com o dolo específico de imputar falsamente crime. Os vídeos apresentados não infirmam essa premissa; ao contrário, evidenciam altercação relativa a crianças, com fala de terceira pessoa que, inclusive, afirma não ser a querelada, o que desalinha a narrativa acusatória e não demonstra imputação dolosamente falsa. Ausente o especial fim de agir, falta justa causa (CPP, art. 395, III). 4.
No tocante à injúria CP, art. 140), além da necessidade de animus injuriandi,
a ação penal privada exige, desde a origem, procuração com poderes especiais e menção específica ao fato criminoso (CPP, art. 44). A sentença apurou que a recorrente, embora intimada, não atendeu à exigência; a procuração juntada reproduz a narrativa vinculada à suposta calúnia, sem individualizar conduta injuriosa autônoma, vício insanável após o prazo decadencial.
lV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJSC; RSE 5039452-95.2025.8.24.0038; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 10/02/2026; Publ. 11/02/2026)
(grifei)

_____________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Calúnia, difamação e injúria (CP, arts. 138, 139 e 140).
Rejeição da queixa-crime. Irregularidade no instrumento de procuração. Ausência de poderes especiais e de menção ao fato criminoso. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CPP. Decadência. Vício não sanado dentro do prazo decadencial.
Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1012633-29.2024.8.26.0602; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra Mulher; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

(TJSP; RSE 1012633-29.2024.8.26.0602; Sorocaba; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Cruz; Julg. 06/11/2024)
(grifei)

Sendo assim, operou-se a decadência do direito de queixa em 25 de novembro de 2024, maculando de nulidade todo o processo a partir da referida data, uma vez que a condição de procedibilidade/prosseguimento da ação não foi perfeitamente adimplida no interregno legal.

Resta, portanto, prejudicada a análise das demais teses recursais atinentes ao mérito, bem como dos pedidos subsidiários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para acolher a prejudicial de mérito e
RECONHECER A DECADÊNCIA
do direito de queixa, por ausência de regularização tempestiva da representação processual (art. 44 c/c art. 38 do CPP), declarando, por conseguinte,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
THALYS DOS SANTOS COSTA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Condeno a querelante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que ora lhe
defiro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.